Tribunal: STF
Processo: RE 58988
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
IMPROPRIEDADE DA AÇÃO COMINATORIA, COM RESSALVA DO SOCORRO AS VIAS
ORDINARIAS. DECISÃO QUE JAMAIS NEGOU VIGENCIA AO DISPOSTO NOS ARTS.
302, XII E 883 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E NO PAR 2., DO ART. 2.,
DO DEC. LEI 365, DE 21.06.1941. NÃO COMPROVADO O DISSENSO DE
JULGADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.